Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 502.068.696-49 (AGRAVANTE), REGINITA DA SILVA CRUZ - CPF: 024.295.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.
INACOLHIMENTO
.

INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO
.
OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS
.
SÚMULA VINCULANTE N. 56
.

MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE
.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.

AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que
foi
imposto
na
sentença
condenatória
, quando inexistir estabelecimento
prisional
adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste
E
stado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível
a fixação
de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições
fixadas
, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento
da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
José Carlos da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara da
C
omarca de
Alto Araguaia
/
MT, no
s autos
do Processo
Executivo
de
Pena
n.
7000019
-
02
.20
21
.8.
09
.0
105
,

permitindo-lhe o cumprimento da
sua
pena no regime semiaberto com o monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões recursais que se veem no ID
202619674
, pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica como condição específica que lhe foi imposta para o cumprimento de
sua
p
ena
no regime semiaberto, em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a adoção da medida gravosa e estigmatizante.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões encontradiças no ID
207716159
, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos; determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
198396699
, p.
1
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento deste recurso (ID
210356655
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
6
(
seis
) anos
,

8
(
oito
) meses
e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
por
ter sido
condena
d
o
nos autos da
Ação
Penal n.
011382
1
-
3
9
.
201
7
.
8
.
0
9
.
010
0
,
que tramitou no
Juízo
da
3ª Vara Criminal da
Comarca de
Mineiros/GO
, como incurs
o
no
art.
121, §
1
º,
do Código Penal

(data do fato
:

8
de abril de
201
7
,

cuja sentença transitou
em julgado
no dia

31
de maio de
201
9
)
.

Ressai
, também,

destes
autos,
que
o
agravante
vinha cumprindo sua
pena, em regime semiaberto,
na
Comarca de
Mineiro
, todavia, ao
se
mudar para
o
M
unicípio de Ponte Branca,

Comarca de
Alta Araguaia/MT
, ao fixar as condições do cu
mprimento do regime semiaberto
o magistrado
condutor da
unidade judiciária

mato-grossense,
impôs-lhe, entre outras condições, prisão domiciliar a ser fiscalizada mediante monitoramento eletrônico
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Compulsando detidamente os autos, nota-se que na seq. 5, foram fixadas as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto dentre elas o uso do monitoramento eletrônico.

Na seq. 10, a defesa do reeducando postulou pela dispensa do monitoramento eletrônico, considerando as condições favoráveis do agente, bem como pelo fato de que trabalha com frete, o que inviabilizada o monitoramento. Ainda, na seq. 29 informou que o reeducando está realizando tratamento médico na cidade de Goiânia/GO.

O Ministério Público, não se opôs ao requerimento.

Todavia, tenho que o pedido não comporta acolhimento.

No presente caso, verifico que o reeducando cumpre pena em regime semiaberto, sendo que o uso do monitoramento eletrônico, por si só, não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56 do STF.

Além disso, o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, tendo em vista à falta de Colônia Agrícola e Industrial na Comarca, como também na quase totalidade das Comarcas do Estado de Mato Grosso, assim como de local apropriado para o pernoite.

[...]

Cumpre salientar, ainda, que a tornozeleira representa, sob determinada ótica, um verdadeiro benefício ao apenado que cumpre a pena no regime semiaberto, considerando-se que o apenado deveria, prioritariamente, estar em colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos inexistentes nesta comarca. Com efeito, a retirada do monitoramento, em termos práticos, representaria a submissão do sentenciado a condições similares àquelas impostas no regime aberto, o qual ainda não foi alcançado pelo reeducando.

Logo,
INDEFIRO
o pedido, e determino a intimação do reeducando para que compareça a unidade prisional de Alto Araguaia para instalação do equipamento, no prazo de dez dias. Deverá o apenado comprovar a instalação do aparelho nos autos, no prazo supracitado, sob pena de regressão para o regime fechado, exceto se demonstrada a indisponibilidade de tornozeleira na unidade prisional local.

Outrossim, considerando a informação de que desempenha atividade de frete, além de que atualmente realiza tratamento de saúde em outro Estado, com necessidade de ausentar-se frequentemente da comarca,
SUBSTITUO
a condição de “não se ausentar desta cidade sem autorização deste juízo
” (item II da seq. 5), pelo
comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para prestar informações a respeito de suas atividades e endereço
.

[...]
.
Destaques no original

Conforme consta do relatório, inconformado com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com o uso da tornozeleira eletrônica, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela retirada do equipamento de monitoramento, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação concreta para a imposição de medida que lhe causa constrangimentos desnecessários.

No entanto, a decisão invectivada não merece reparos, porquanto
é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da
Lei das Execuções Penais.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase
todas

as

unidades f
edera
tivas
– que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie,
ao
iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado

na
Comarca de
Mineiros
, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.
Isso significa dizer, em outras palavras, que e
nquanto
o
condenado
estiver
em regime
domiciliar
aberto

poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação
, aliás,
José Carlos
está submetido.

De modo que,
em razão da mudança do agravante para outra
comarca, o magistrado da Comarca de
Alto Araguaia
readequou as condições impostas à realidade daquela unidade judiciária, que também não
tem
estabelecimento prisional adequado, pois se tivesse,
ele
cumpriria sua pena no referido estabelecimento.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei das Execuções Penais, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando
estabelecida
a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional
adequado
neste

Estado
, conforme acima foi afirmado.

Anote-se
, ademais, que o monitoramento eletrônico, representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade
:
redução da superlotação carcerária,
diminuição
dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o enten
dimento desta Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA A TRABALHO, EXTRAPOLANDO O HORÁRIO DE RECOLHIMENTO NOTURNO – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. MÉRITO –
PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Inexistindo pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição acerca do pedido de autorização para ausentar-se da comarca a trabalho, extrapolando o horário de recolhimento noturno, inviável o conhecimento do referido pleito diretamente por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância;

2.
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
.

O exercício da profissão não pode ser usado como justificativa para que seja afastado o recurso da fiscalização eletrônica, mormente porque, incumbe ao reeducando ajustar seu trabalho e sua convivência na sociedade em geral ao cumprimento da sua reprimenda em regime semiaberto, não sendo exigível do Estado, o ajuste do cumprimento da pena à conveniência do apenado.

(N.U 1029120-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

Logo, diante da inexistência
neste Estado
de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira pelo agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento
da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
José Carlos da Silva
,

mantendo inalterada a decisão ver
gastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024